Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-02.2016.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001150-02.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSEFA MARCIA SILVA - CPF: 007.767.431-63 (EMBARGANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRABALHO — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os autos no Conflito de Competência no 151.062 – MT (2017/0040070-2), reconheceu a competência do Juízo Estadual para apreciar a lide, de forma que inexiste omissão acórdão vergastado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSEFA MARCIA SILVA,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação para ratificar a sentença que julgou improcedente os pedidos verbalizados na inicial pela parte ora embargante.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há omissão no acórdão sob o argumento de que deveria ser declarada a incompetência da justiça estadual, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Conflito de Competência no 186350 – MT – 2022/0054958-6).

Alega que a matéria deveria ter sido abordada de ofício ou a requerimento.

Requer seja sanada a omissão alegada com pronunciamento judicial sobre a questão atinente à incompetência da Justiça Estadual, com restituição à origem para novo encaminhamento à Justiça Federal.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 135818653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
POST MORTEM
PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – QUALIDADE DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De cujus falecido em 2004, com recolhimento das contribuições no ano de 2006, portanto, post mortem.

2.

O reconhecimento do direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa apontada como instituidora detenha a qualidade de segurado por ocasião do falecimento ou tenha anteriormente preenchidos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria.

3.

A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "para fins de obtenção de pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de regularizar a situação previdenciária, das contribuições não recolhidas em vida pelo de cujus”. Neste sentido: AgRg no REsp n. 1.558.900/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/9/2016; REsp 1749743/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019; REsp 1734991/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018; AgInt no REsp 1.666.994/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018; AgInt no AREsp 874.658/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016; REsp 1.582.774/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 31/5/2016; EDcl no AREsp 607.959/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, quanto a não declaração de incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para julgar a presente demanda, que deveria ser feita de ofício, tendo em vista a decisão do Conflito de Competência no 186350 – MT (2022/0054985-6).

Todavia, tal decisão não se enquadra no presente caso. Isto porque, o juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT suscitou o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e encaminhou os autos ao Superior Tribunal de Justiça para a devida apreciação (id.

8121869).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os presentes autos no Conflito de Competência no 151.062 – MT (2017/0040070-2), reconheceu a competência do juízo estadual para apreciar a lide, haja vista a índole acidentária do benefício pretendido (id. 8121873).

Vejamos trechos do Conflito de Competência supracitado:

“[...] A competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e causa de pedir. Nesse sentido: CC 107,468/BA, 3a Seção, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/10/2009.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social na qual objetiva pensão por morte, considerando o indeferimento administrativo pelo INSS da pensão por morte acidentária pretendida.

O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece
in verbis
:

Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

(destaque nosso)

O referido dispositivo constitucional expressamente excepciona a competência da Justiça Federal para julgar demandas que envolvam acidente de trabalho, as quais devem ser julgadas pela Justiça Estadual, inclusive as relacionadas à concessão e a revisão de benefícios previdenciários.

[...]

Destarte, verificada a índole acidentária do benefício pretendido, forço reconhecer a competência do Juízo Estadual para apreciar a lide.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 955, parágrafo único, do CPC/2015, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Juína/MT (id. 8121873, pág. 3, em 02/03/2017).

Desta forma, não há que se falar em omissão no acórdão vergastado quando a matéria já estava consolidada na presente demanda por decisão do órgão superior e sequer foi objeto do apelo.

Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022